Tribunal: TJDFT
Processo: 0722019-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas instituições financeiras, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “condenar as rés, solidariamente, à restituição dos valores referentes às transações fraudulentamente efetivadas no cartão de crédito da autora com numeração final 6336, no valor de R$2.604,36, e ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais”.
2. Em suas razões recursais (ID 51722594), as rés/recorrentes alegam que as compras foram realizadas pela autora e que não foi comprovado dano à sua personalidade, inexistindo o dever à reparação dos danos. Pugnam pela improcedência dos pedidos ou, quando não, pela autorização de compensação dos valores a serem devolvidos com os valores das faturas do cartão de crédito.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. As provas produzidas indicam que nos meses de fevereiro a setembro de 2022, foram realizadas diversas compras no cartão de crédito da autora, parte delas em outro estado da federação ou por meio de aplicativo de transporte de passageiros (ID 51721256 - Pág. 1/24).
5. No caso, as rés/recorrentes não comprovaram que as transações financeiras foram realizadas pela autora (art. 373, II, do CPC) e, a ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade das rés pela reparação dos danos causados.
6. Nesse contexto, tendo a autora suportado indevidamente o dano material de R$2.604,36, o valor deve ser restituído na forma simples, conforme determinado na sentença.
7. Por outro lado, a situação vivenciada não vulnerou atributos da personalidade da autora e deve ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Segundo os elementos processuais, o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral da autora.
8. Ademais, nos termos do art. 369 do Código Civil, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Assim, a obrigação de restituir valores indevidamente lançados no cartão de crédito da autora não é passível de compensação com obrigação futura e incerta (ID 51721256 - Pág. 1/24).
9. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado na inicial.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.